Tribunal: TJES
Processo: 0000373-24.2020.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000373-24.2020.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS VINICIUS DUARTE CORTES

APELADO: KELLEN BATISTA SANTOS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CONTRATO VERBAL. TERMO FINAL DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR ALUGUÉIS. ENTREGA DAS CHAVES. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por locatário contra sentença que, em ação de despejo por falta de pagamento de aluguéis decorrentes de contrato verbal, declarou a rescisão contratual e o condenou ao pagamento dos encargos locatícios até a efetiva imissão na posse pela locadora.

2. O apelante requer a reforma da sentença para que: (i) o termo final da obrigação de pagar aluguéis seja a data da sua citação, ao argumento de que desocupou o imóvel anteriormente; e (ii) o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária seja a data da citação, por se tratar de obrigação sem termo expresso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal cinge-se a definir: (i) o marco temporal para a extinção das obrigações do locatário, notadamente se o abandono fático do imóvel se equipara à sua efetiva restituição para fins de cessar a cobrança de aluguéis; e (ii) o termo inicial para a incidência de juros de mora e correção monetária sobre aluguéis inadimplidos em contrato de locação verbal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As obrigações decorrentes do contrato de locação persistem até a efetiva restituição do imóvel ao locador, ato que se formaliza com a entrega das chaves ou sua consignação em juízo. O simples abandono do bem, sem comunicação formal ao locador, não extingue a relação contratual nem exonera o locatário do pagamento dos aluguéis e demais encargos. Precedentes do STJ.

5. Cabia ao locatário, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar a devolução do imóvel em data anterior à imissão na posse pela locadora, ônus do qual não se desincumbiu. A posse apenas foi retomada pela apelada após a expedição de mandado de despejo, sendo este o marco final correto para a apuração dos débitos.

6. A obrigação de pagar o aluguel mensal é positiva, líquida e com termo de vencimento certo, ainda que o contrato seja verbal, configurando mora
ex re
, nos termos do art. 397,
caput
, do Código Civil. Assim, os juros de mora e a correção monetária incidem a partir do vencimento de cada parcela inadimplida, e não da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

8.
Tese de julgamento:
"1. A obrigação do locatário de pagar os aluguéis e demais encargos perdura até a efetiva restituição do imóvel ao locador, que se consolida com a entrega das chaves, não sendo o mero abandono do bem suficiente para extinguir o vínculo contratual. 2. Em contrato de locação, ainda que verbal, a obrigação de pagar o aluguel tem vencimento certo, caracterizando mora
ex re
, de modo que os juros moratórios e a correção monetária incidem a partir do vencimento de cada prestação."

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil (CC), art. 397,
caput
; Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, § 11, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.764.164/PA, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/06/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARCOS VINICIUS DUARTE CORTES
em face da r. sentença (fls. 62/verso) proferida pelo d. Juízo da Vara Cível de Marataízes/ES que, nos autos da
Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança
ajuizada por
KELLEN BATISTA SANTOS
, julgou procedentes os pedidos para:
(i)
declarar a rescisão do contrato de locação;
(ii)

condenar o requerido, ora apelante, ao pagamento dos aluguéis e demais encargos desde a vigência do contrato até a efetiva desocupação do imóvel, com juros e correção monetária a partir de cada vencimento; e
(
iii)
deferir tutela de urgência para o despejo coercitivo. Na mesma oportunidade, condenou o réu aos ônus sucumbenciais, mas deferiu-lhe o benefício da gratuidade da justiça, suspendendo a exigibilidade.

Em suas razões (id. 6186276), o apelante pugna pela reforma parcial da sentença, arguindo, em síntese, a ocorrência de
error in judicando
em dois pontos:
a)
o marco final para a cobrança dos aluguéis, que entende dever ser a data da sua citação (21/08/2020), e não a da imissão na posse, ao argumento de que já havia desocupado o imóvel faticamente muito antes, sendo a exigência de entrega formal das chaves um excesso de formalismo que gera enriquecimento ilícito à locadora; e
b)
o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, que defende ser a data da citação para as parcelas vencidas antes do ajuizamento, por se tratar de contrato verbal, sem termo expressamente pactuado para os encargos, atraindo a aplicação do art. 397, parágrafo único, do Código Civil.

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões (id. 6186281), suscitando, preliminarmente, a deserção do recurso e a ofensa à dialeticidade, e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção integral da sentença.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0000373-24.2020.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS VINICIUS DUARTE CORTES

APELADO: KELLEN BATISTA SANTOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARCOS VINICIUS DUARTE CORTES
em face da r. sentença (fls. 62/verso) proferida pelo d. Juízo da Vara Cível de Marataízes/ES que, nos autos da
Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança
ajuizada por
KELLEN BATISTA SANTOS
, julgou procedentes os pedidos para:
(i)
declarar a rescisão do contrato de locação;
(ii)

condenar o requerido, ora apelante, ao pagamento dos aluguéis e demais encargos desde a vigência do contrato até a efetiva desocupação do imóvel, com juros e correção monetária a partir de cada vencimento; e
(
iii)
deferir tutela de urgência para o despejo coercitivo. Na mesma oportunidade, condenou o réu aos ônus sucumbenciais, mas deferiu-lhe o benefício da gratuidade da justiça, suspendendo a exigibilidade.

Em suas razões (id. 6186276), o apelante pugna pela reforma parcial da sentença, arguindo, em síntese, a ocorrência de
error in judicando
em dois pontos:
a)
o marco final para a cobrança dos aluguéis, que entende dever ser a data da sua citação (21/08/2020), e não a da imissão na posse, ao argumento de que já havia desocupado o imóvel faticamente muito antes, sendo a exigência de entrega formal das chaves um excesso de formalismo que gera enriquecimento ilícito à locadora; e
b)
o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, que defende ser a data da citação para as parcelas vencidas antes do ajuizamento, por se tratar de contrato verbal, sem termo expressamente pactuado para os encargos, atraindo a aplicação do art. 397, parágrafo único, do Código Civil.

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões (id. 6186281), suscitando, preliminarmente, a deserção do recurso e a ofensa à dialeticidade, e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção integral da sentença.

Pois bem. De início, afasto as preliminares arguidas em contrarrazões.

Não há que se falar em deserção, pois o benefício da gratuidade da justiça foi expressamente concedido ao apelante na própria sentença recorrida, dispensando-o do recolhimento do preparo, nos termos do art. 99, § 7º, do CPC.

Igualmente, não vislumbro ofensa ao princípio da dialeticidade. As razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença relativos aos marcos temporais da condenação, expondo os motivos de fato e de direito pelos quais o apelante busca a reforma.

Em relação ao mérito, o apelante sustenta que a cobrança dos aluguéis deveria ser limitada à data em que foi citado, pois já não mais ocupava o imóvel.

A tese não se sustenta. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte é pacífica no sentido de que as obrigações do locatário, incluindo o pagamento de aluguéis e encargos, persistem até a efetiva restituição do imóvel ao locador, ato que se materializa com a entrega das chaves ou, na recusa do locador em recebê-las, com sua consignação em juízo. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N . 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. LOCAÇÃO COMERCIAL. DESPEJO . EXTINÇÃO DO CONTRATO. ENTREGA DAS CHAVES. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO . 1. Segundo a jurisprudência desta Corte,
“a entrega das chaves do imóvel em juízo põe fim à relação locatícia, sendo devido o aluguel referente ao período que antecedeu à referida extinção
” (AgInt no REsp 1423281/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 06/12/2019). 2 . Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (STJ - AgInt no AREsp: 1764164 PA 2020/0246997-2, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 14/06/2021, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2021)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INTERVENIENTE GARANTIDORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME (...)
A jurisprudência é pacífica no sentido de que a relação locatícia persiste até a efetiva entrega das chaves, sendo devido o aluguel até essa data . Documentos dos autos comprovam que a entrega das chaves se deu apenas em 23/07/2018, após a data alegada pela Apelante
. (...) (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00017665720188080035, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

O mero abandono do imóvel, sem a comunicação formal e a devolução da posse direta ao locador, não tem o condão de extinguir o contrato de locação e, por conseguinte, exonerar o locatário de suas obrigações. Cabia ao apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar que restituiu o bem à apelada em data anterior àquela determinada na sentença.

No caso dos autos, o apelante não apenas falhou em produzir tal prova, como os fatos demonstram o oposto. Apenas após a prolação da sentença e a expedição do mandado de despejo compulsório foi que a apelada logrou ser imitida na posse do bem, em 27 de junho de 2022, momento em que o Oficial de Justiça certificou que o
“imóvel encontra-se desocupado, vazio, sem nenhum móvel ou qualquer outro objeto”
.

A petição do apelante informando a desocupação (fl. 59) e a juntada de um novo contrato de aluguel em outra localidade (id. 6186278) não suprem a necessidade da entrega formal das chaves, ato essencial para a rescisão da relação contratual.

Portanto, irretocável a sentença neste capítulo.

Seguindo, o recorrente defende que, por se tratar de contrato verbal, a mora somente se constituiu com a citação.

Mais uma vez, sem razão.

A obrigação de pagar o aluguel mensal é, por sua natureza, positiva, líquida e com termo de vencimento previamente ajustado entre as partes, ainda que verbalmente. O inadimplemento no seu termo constitui o devedor em mora de pleno direito, independentemente de qualquer interpelação, judicial ou extrajudicial.

Trata-se da clássica hipótese de mora
ex re
, regida pelo caput do art. 397 do Código Civil, e não pela exceção contida em seu parágrafo único. A correção monetária, por sua vez, constitui mera recomposição do valor da moeda e deve incidir a partir do efetivo prejuízo, ou seja, do vencimento de cada parcela não paga.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)